Tribunal: STF
Processo: AS 241
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Arguição apresentada por Cláudia Patrícia de Luna Silva e outros, por meio da qual requer seja reconhecida a suspeição do Ilustre Ministro ANDRÉ MENDONÇA para atuar no MS 40.573, em que figura como Relator.
Alegam que (a) pedem no referido Mandado de Segurança que seja “a Presidência da República compelida à abstenção sumária da indicação de perfis dominantes na Corte, quais sejam, homens brancos, e à priorização da indicação de perfis historicamente segregados, notadamente, mulheres negras, para vagas deixadas por ministros e ministras desta Corte”; (b) o Ilustre Ministro ANDRÉ MENDONÇA “A. protelou o andamento do feito, deixou de apreciar pedido liminar e não procedeu ao processamento de recurso tempestivo, conduta que vai contra a efetividade da Justiça, a celeridade processual e a prestação jurisdicional; B. demonstrou publicamente predileção afetiva por parte na demanda, violando a imparcialidade, a independência e integridade; e C. promoveu, por meio de atuação processual notadamente suspeita, situação que resulta em desconfiança pública nas instituições de Estado”. 
Requerem ao final “que o incidente arguido seja conhecido, com análise desta Corte e consequente PROVIMENTO, para reconhecimento da suspeição do Ministro André Mendonça no MS 40573, a anulação de todos os atos por ele praticados, a redistribuição do feito para regular andamento e envio de cópia da presente arguição ao CNJ para que tome as medidas cabíveis no âmbito disciplinar, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita às autoras”.
É o relatório.
O art. 279 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento”.
No presente caso, o MS 40.573 foi distribuído em 27/10/2025, de modo que a presente Arguição se revela intempestiva.
Ainda que se alegasse tratar de suspeição superveniente, todos os fatos atribuídos ao Eminente Ministro ANDRÉ MENDONÇA nas razões desta Arguição remontam ao mês de novembro de 2025, de modo que o quinquídio regimental ainda assim estaria descumprido.
Nesse sentido:

“Ementa: Direito Processual. Agravo regimental em arguição de suspeição. Intempestividade. Ausência das situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não acolheu a arguição de suspeição, afastando o alegado comprometimento da imparcialidade do Min. Gilmar Mendes para a relatoria do RMS 39.951. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a arguição de suspeição do relator foi apresentada tempestivamente; (ii) saber se estão presentes as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. III. Razões de decidir 3. Os argumentos apresentados pela parte recorrente não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Por esse motivo, a decisão impugnada deve ser integralmente mantida. 4. É intempestiva a arguição de suspeição apresentada fora do prazo regimental de 5 dias (art. 279 do RISTF). Precedentes. 5. Hipótese em que os elementos anexados aos autos não evidenciam, minimamente, as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. ________ Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do STF, arts. 278 e 279. Jurisprudência relevante citada: AS 118 (2022), Rel.ª Min.ª Rosa Weber; AS 122 AgR-AgR (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber.
(AS 232 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26-09-2025)”

Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO À ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
Arquive-se, nos termos do art. 280 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Oficie-se ao Eminente Ministro ANDRÉ MENDONÇA, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente